Tribunal: TCU
Processo: 001.200/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7374/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas contra o Acórdão 3357/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 8), por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Iracema Machado dos Santos, recusando seu registro. Considerando que, regularmente notificada, em 27/6/2022 (peça 12), da deliberação recorrida, a recorrente somente compareceu aos autos em 19/7/2022, oportunidade em que protocolizou seu pedido de reexame (peças 13 e 14); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; Considerando que "o prazo começa a correr a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 185, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 28/6/2022 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 12/7/2022 ; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, uma vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que a recorrente não traz aos autos documentos que demonstrem a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, e 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 001.200/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Universidade Federal de Alagoas (24.464.109/0001-48). 1.2. Interessada: Iracema Machado dos Santos (XXX.461.774-XX). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.